Tribunal: TJBA
Processo: 8019982-77.2022.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8019982-77.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE MONTE SANTO

Advogado(s)
:
GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. AÇÃO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL PLENO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ILEGITIMIDADE DA BAHIATURSA. DECLARADA DE OFÍCIO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AFASTADA. MÉRITO. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO.
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS.

DISPENSA. ART. 25, §3º DA
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO.

1, Pretende a parte autora, com a presente ação, que
o Estado da Bahia e a Superintendência De Fomento Ao Turismo Do Estado Da Bahia - BAHIATURSA, se abstenham de exigir do Município:
a) a apresentação das CERTIDÕES de regularidade dos tributos federais (Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União); b) a apresentação das CERTIDÕES de regularidade com a administração direta e indireta do Estado da Bahia; c) a apresentação das CERTIDÕES de regularidade com autarquias e/ou empresas públicas e/ou concessionárias federais ou estaduais
, por tratar-se o objeto do convênio de ação de educação e cultura em estrito cumprimento a Lei Complementar nº 101/2000 e a Carta Magna,
determinando a assinatura do convênio de cooperação técnica e financeira para a viabilização do São João da Bahia e demais festas juninas 2022.
No mérito, requereu a confirmação da tutela a ser antecipada.

2.

É consabido que a Lei estadual 13.204/2014 introduziu modificações à estrutura organizacional administrativa do Poder Executivo estadual, tendo instituído, no seu art. 29, a Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia - BAHIATURSA como órgão em regime especial integrante da estrutura administrativa da Secretaria de Turismo, SETUR. Portanto, tratando-se de órgão da Administração Direta do Estado, e não de pessoa, falta à BAHIATURSA personalidade jurídica e capacidade processual para figurar no polo passivo da presente lide.

3.
A parte autora deu à causa o valor de R$ 127.000,00 (cento e vinte e sete mil reais), que corresponde ao valor do negócio jurídico, em atendimento ao inciso II do art. 292 do CPC. Portanto, nada a reparar na atribuição do valor da causa. Rejeitada a impugnação.

4. No mérito, merece procedência a pretensão autoral, quanto à dispensa das exigências das certidões

de regularidade fazendárias e trabalhistas para a celebração do convênio, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste TJBA já manifestou a compreensão, respectivamente, de que as ações culturais integram o conceito de ação social; bem como que as festas juninas são manifestações sociais de natureza cultural, para fins de beneficiamento da exceção prevista no art. 25, §3º da Lei Complementar 101/2000 – Lei de responsabilidade fiscal.

5. Julga-se improcede a segunda parte do pedido deduzido pelo Município autor, no pertinente a compelir o Estado da Bahia à celebração do convênio, tendo em conta que a conclusão do ajuste e a definição do
quantum
da transferência financeira se subordinam à aferição dos demais requisitos legais e editalícios, a serem analisados pelo Estado da Bahia, no âmbito de processo administrativo próprio.

6.
Finalmente, constatada a sucumbência parcial dos litigantes, cabe a condenação recíproca em honorários advocatícios sucumbenciais, em favor dos advogados da parte contraria, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o
proveito econômico obtido com a presente ação, distribuído o encargo para cada litigante,
pro rata
, em 50% (cinquenta por cento) do
quantum
fixado,
nos termos do
85, §§ 2º, 3º, inciso I e 8º c/c art. 86, caput, ambos

do CPC
. Por proveito econômico, define-se o montante nominal da
transferência financeira objeto do convênio (R$ 80.000,00).

7. Ação conhecida e julgada parcialmente procedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Procedimento Comum Cível nº
8019982-77.2022.8.05.0000
, no qual figuram como parte autora, o
MUNICIPIO
DE MONTE SANTO,
e como parte ré a
SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA- BAHIATURSA

e

o

ESTADO DA BAHIA.

A
CORDAM
os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em declarar, de ofício, a ilegitimidade passiva da BAHIATURSA, afastar a impugnação ao valor da causa e, no mérito,
JULGAR PROCEDENTE EM PARTE
o pedido, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de 2023.

Presidente

Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça